Tribunal: TJES
Processo: 5029283-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029283-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS COSTA GOMES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029283-10.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ CARLOS COSTA GOMES

APELAD
O
: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS COSTA GOMES contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo financiado em favor da instituição financeira, confirmando a liminar anteriormente concedida. A sentença também determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensos em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos em razão de excederem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) determinar se a alegada abusividade seria suficiente para afastar a mora contratual do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme a Súmula 596/STF.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS e reafirmado em precedentes posteriores.

5. O caráter abusivo das taxas de juros contratadas deve ser avaliado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, considerando-se fatores como o custo de captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação.

6. No caso em análise, embora os juros pactuados (2,84% a.m. e 39,94% a.a.) estejam ligeiramente acima da taxa média de mercado para a época da contratação (2,05% a.m. e 27,64% a.a.), tal diferença não se revela excessiva ou desproporcional, tampouco caracterizada a obtenção de vantagem exagerada pela instituição financeira.

7. Não há nos autos elementos que demonstrem a abusividade dos juros pactuados ou qualquer desequilíbrio contratual significativo capaz de afastar a mora contratual do apelante.

8. A caracterização da mora contratual autoriza a busca e apreensão do veículo financiado, nos termos do contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração de excessividade ou desvantagem exagerada para o consumidor no caso concreto.

2. A caracterização da mora contratual pelo inadimplemento das obrigações previstas no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária autoriza a busca e apreensão do bem financiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33; CC, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009.

STJ, AgInt no AREsp nº 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2021.

TJES, AC nº 5005206-97.2022.8.08.0014, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, Publ. 25.10.2023.

TJES, AC nº 0004399-36.2020.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Câmaras Cíveis Reunidas, Publ. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

JOSÉ CARLOS COSTA GOMES
em face da sentença (ID 9117691) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
contra si ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou procedentes os pedidos autorais, para, confirmando a liminar anteriormente, declarar consolidadas à parte requerente, a propriedade e a posse plenas e exclusivas do bem móvel descrito na petição inicial, regularmente apreendido, ressalvando-se eventual direito de crédito da parte ré, caso exista saldo remanescente a seu favor após alienação do bem e quitação da dívida, despesas processuais e emolumentos.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 9117706), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) restou clara a abusividade contratual capaz de afastar a mora; (ii)
“[...] a taxa média do mercado utilizada pelo requerente, conforme contrato juntado (ID 19850391) supera a taxa média praticada pelo mercado financeiro nas operações em espécie, que no período de Julho de 2022 era 2,05% a.m. e 27,64% a.a. conforme informações obtidas através do site do Banco Central, documento em anexo ao processo”
, ao passo que
“[...] a instituição financeira utilizou-se de uma taxa de juros de 3,45% a.m. e 51,17% a.a., portanto, muito superior à taxa média do mercado para o período de adimplência do contrato”
; e (iii) a reconvenção deve ser acolhida para afastar a cobrança ilegal de juros acima da média de mercado.

Contrarrazões (ID 10008017) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe à abusividade dos juros empregados no contrato entabulado com a instituição financeira (ID 9117607).

Infere-se da inicial, em resumo, que as partes, em 02/07/2022, celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de um veículo FORD, modelo FOCUS HB (FLEX) GLX1, placa MRS 1I16, RENAVAM 00944710034, no valor de R$ 85.569,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e nove centavos) com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 731,15 (setecentos e trinta e um reais e quinze centavos).

Denota-se, ainda, o requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela n.º 02 (dois) que teve vencimento em 02/09/2022, sendo que a dívida atualizada, ao tempo do ajuizamento da demanda, era de R$ 22.933,74 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, ao examinar a questão, assentou que:

“No caso concreto, o pedido de busca e apreensão foi devidamente instruído com o instrumento que comprova a relação jurídica de direito material subjacente entre as partes, na qual foi dada a garantia pela parte requerida do bem objeto da ação.

[...]

Evidenciada, portanto, a existência de dívida contraída pela parte requerida, vencida e não paga no prazo ajustado, decorrente de contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária, cujo devedor foi regularmente constituído em mora, de modo que inexiste óbice legal ou fático ao que requer o credor-fiduciário, ora requerente, por ter direito de reaver o bem gravado com ônus de garantia mediante sua busca e apreensão.

Observo que nenhum dos argumentos foi suficiente para impedir o julgamento favorável à parte requerente, na medida em que não houve demonstração de fato impeditivo que elidisse a mora, seja pelo pagamento, seja pela efetiva comprovação de vício material quanto aos encargos da normalidade (taxa de juros e modo de contagem), nem mesmo o depósito integral da dívida pendente (Dec.-lei n.º 911/69, art. 3º, § 2º), já que é vedada a purgação da mora.

Sobre o excesso de valores, importa em se verificar que o requerido sequer indicou o valor que entende ser o exato valor da prestação ou indicando no que consistiu a cobrança a maior, decotando-se o alegado excesso, tampouco intencionou em promover o depósito de parcela incontroversa.

Concluindo, reconheço que nenhuma das razões suscitadas pela parte requerida se mostrou suficiente para elidir a pretensão da parte autora em obter pronunciamento judicial favorável ao seu pedido”.

Acerca da referida taxa, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no que se relaciona aos juros remuneratórios, de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Os julgados do STJ nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Ora, não há comprovação por parte do apelante de que tenha incidido sobre a dívida eventualmente cobrada juros em percentual abusivo, o que afasta a necessidade de revisão contratual e possibilidade de descaracterização da mora.

Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que
“[...] foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que, como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...] Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
.

Por ser relevante e oportuno, cito o seguinte precedente:

[...] "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Relator: Ministro Marco Buzzi, Relatora p/ Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 17/11/2020, DJ 10/03/2021).

A partir das alegações do recorrente, como dito antes, tem-se que as taxas de juros contratadas não se mostram em percentuais muito superiores à taxa média apontada praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época.

No caso, conforme o contrato acostado no ID 9117607, a cédula de crédito bancário previu expressamente a taxa de juros de 2,84% a.m. (dois vírgula oitenta e quatro por cento ao mês) e de 39,94% a.a., época em que a média cobrada pelos bancos nas operações de crédito com recursos livres para pessoa física era de 2,05% a.m. (dois vírgula zero cinco por cento ao mês) e 27,64% a.a. (vinte e sete vírgula sessenta e quatro por cento ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
1. Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto
. 2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.
4. Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento
. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5005206-97.2022.8.08.0014; Des. Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível; Publ. 25/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Caso concreto em que cobrados juros dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade
. (TJES, AC 0004399-36.2020.8.08.0014; Des. Rel. Annibal de Rezende Lima; Câmaras Cíveis Reunidas; Pub. 31/03/2023)

Dito isso, afigura-se legítima a cobrança, o que autoriza a busca e apreensão do veículo pelo apelado, ante a caracterização da mora contratual do apelante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS COSTA GOMES
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §11 do CPC, todavia, mantenho sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/12/2024 às 09:07:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54558703122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.